Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-16.2022.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002319-16.2022.8.11.0051
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE JESUS SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
RECORRIDO: K L C - CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO 24 a 27/06//2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA DIDÁTICA. CORREÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. CRITÉRIOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação anulatória de concurso público, julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso da parte autora, que alega preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a anulação do ato, a fim de que lhe seja oportunizada a realização de nova prova prática.
3. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, não há razões para seu reconhecimento, porquanto juiz, como destinatário da prova, tem o poder- dever de indeferir as inúteis e protelatórias. No caso dos autos, o exame de legalidade do ato administrativo é possibilitado com o exame da prova documental já apresentada, notadamente o edital do concurso público e a existência de motivação para reprovação da candidata. Preliminar rejeitada.
4. Quanto ao mérito, utilizo a sentença para fundamento do presente recurso: “O deslinde da controvérsia depende em verificar a legalidade/ilegalidade na realização da 2a fase do concurso público para o cargo de professor do Ensino Fundamental – Séries Iniciais. Lado outro, a parte Reclamada, MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito da parte Reclamante (art. 373, II, do CPC), vez que as provas trazidas aos autos demonstram a regularidade do certame. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante exerceu seu direito a ampla defesa, com apresentação de recurso e resposta pela banca examinadora, com identificação dos critérios de avalição e demonstração dos itens de baixa pontuação, quanto ao princípio da vinculação ao edital, tem-se que restou comprovado que a 2a fase foi realizada em estrito cumprimento ao Edital (item 13), com 2 examinadores por banca, quanto ao conhecimento específico, não restou comprovada a alegação de ausência de conhecimento específico (art. 373, I, do CPC). Quanto à alegação da necessidade de 3 examinadores por banca se trata de interpretação equivocada da parte Reclamante, vez que não há previsão para tal composição no edital, ademais, tem-se que é necessário que a composição da banca seja formada por profissionais diferentes, objetivando eficiência no desenvolvimento da avaliação prática, não havendo que se cogitar a violação ao princípio da impessoalidade. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não restou comprovada a violação à princípios constitucionais e administrativos, de modo que o certame atendeu ao previsto em edital, em estrito cumprimento da legalidade, inexistindo fatos ou fundamentos cabíveis para eventual anulação pleiteada.
5. Em acréscimo, verifico que ao ID. 216152656 a administração motivou as razões de reprovação da candidata, apresentado os critérios objetivos utilizados para avaliação. Nesse panorama, a conclusão que resulta é de que a parte recorrente não concorda com a reprovação na “prova didática” do certame, circunstância que decorreu do não atendimento aos requisitos mínimos à aprovação, conforme estabelecidos em edital. Por consequência, uma vez que a questão controvertida não reclama exame de legalidade, mas sim de discricionariedade, é defeso ao Poder Judiciário incursionar quanto à participação e avaliação da parte impetrante na etapa da “prova didática” do certame.
6. Para elucidar:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – PROVA DIDÁTICA – CORREÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE NOTAS - CRITÉRIOS - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora do Concurso, devendo ser sua atuação limitada, em casos tais, à apreciação de eventual ilegalidade do procedimento administrativo do exame em referência. 2. Afigura-se incabível a apreciação do mérito dos critérios de correção das provas aplicadas no certame. 3. Ausente qualquer ilegalidade, não se mostra possível a intervenção do Judiciário para suspender o ato de reprovação de candidato. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Ap no 10060092520188110041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 26-4-2021, sem grifos no original)
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002319-16.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE JESUS SILVA - CPF: 792.054.101-87 (RECORRENTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 11.761.650/0001-76 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024